Tribunal: TJBA
Processo: 8022230-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022230-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: VANIA NUNES ALMEIDA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALEX GALVAO DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO À AGRAVADA. PEDIDOS DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA QUE DEVEM SER FORMULADOS NA AÇÃO PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o reajuste da pensão alimentícia e o desconto automático do valor atualizado (R$ 1.730,52) nas contas bancárias dos Executados, incluindo a Agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do valor da pensão alimentícia e a alteração da forma de pagamento podem ser pleiteadas em sede de cumprimento provisório de sentença.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros fixados no título executivo. Assim, caso a decisão em execução tenha fixado o valor da pensão alimentícia mensal, sem nada dispor acerca do reajuste anual, a pretensão da parte interessada em obter o referido reajuste e alterar a forma de pagamento deve ser aduzida nos autos principais, e não no bojo do cumprimento provisório de sentença, por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para reformar a decisão agravada, julgando improcedentes os pedidos de reajuste da pensão e desconto automático da quantia em conta bancária, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:
“A revisão do valor da pensão alimentícia e a alteração da forma de pagamento não podem ser pleiteadas em sede de cumprimento de sentença, pois a fase executiva deve seguir os parâmetros fixados no título executivo.”

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.853.548/2024, Rel. Des. Alice Birchal, julgado em 20/09/2024; TJSC, Agravo de Instrumento nº 4.022.655/2017, Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, julgado em 28/02/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8022230-11.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante,

BAHIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

e, como Apelada,

VANIA NUNES ALMEIDA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA